Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-67.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Embargos à execução – Ausência de título líquido e certo – Valor lançado na execução que não está conforme os lançamentos atribuídos e esclarecidos - Dívida que precisa ser mais bem conhecida e somente em ação ordinária de cobrança é que ela pode ser exigida - Não há título que possibilite o exercício da ação de execução – Embargos acolhidos com a extinção da execução – Recurso provido